Tribunal: TJES
Processo: 5000043-59.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-59.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON BISS NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ANDERSON BISS NUNES
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recorrente não foi comunicado da perícia;
b)

que para a realização da perícia deve ser os aparelhos calibrados de acordo com os padrões dos órgãos metrológicos, devendo o processo ter certificação na norma ABNT nbr isso 9001;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que não foi cumprido a Resolução 414 da ANEEL, art. 129, §6º e § 7º;
e)
que o Laudo e o Termo de Ocorrência devem ser declarados nulos;
f)
que a recorrente

deve ser indenizada pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais);
g)
que o presente recurso possa ser julgado procedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Laudo Pericial e o termo de ocorrência (TOI) devem ser declarados nulos e se a parte recorrente deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste a parte recorrente.

Pois bem, a recorrida alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade do recorrente, identificadas após inspeção realizada.

Porém, resta claro e evidente que o recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrida o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a recorrida não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade,
além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

A resolução dispõe ainda em seu
art. 129, §§ 5° ao 7°
[1]
que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrida deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia,
devendo a recorrida comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos válidos para comprovar a notificação prévia do recorrente para acompanhar a perícia que constatou as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deram ensejo ao corte de energia, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço e a impossibilidade de acolher o pedido contraposto pleiteado.

Repita-se, o procedimento administrativo adotado pela recorrida, bem como a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos,
retirando do recorrente a oportunidade do contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ANDERSON BISS NUNES
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, a fim de condenar a

recorrida a título de danos morais no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15, valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

No mais,
DECLARO NULO
o débito no importe de R$5.740,35 (cinco mil setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), objeto dos presentes autos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.
§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. SUPOSTA ADULTERAÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA RETIRADO. O AUTOR ALEGA QUE COBRANÇA NO VALOR DE R$5.740,35 É INDEVIDA. O AUTOR NÃO FOI PREVIAMENTE NOTIFICADO DE PERÍCIA REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA QUE A AUTORA REALIZE O PAGAMENTO DO DÉBITO. JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAR O AUTOR AO PAGAMENTO DOS VALORES DESCRITOS NO DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR (R$ 5.740,00). SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM DANOS MORAIS R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). DECLARADOS NULOS O LAUDO PERICIAL

(Id.
927370
)

E O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - T.O.I

(Id.
927372
). NULIDADE DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 5.740,00.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.